Tribunal: TJBA
Processo: 8048264-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048264-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELENJE MARIA DE SENA BARGIELA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DECISÃO QUE DETERMINA DE OFÍCIO A
ALTERAÇÃO DA CLASSE JUDICIAL DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL PARA PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR A AÇÃO SOB O RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. ART. 3º, § 3º DA LEI N.º 9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8048264-23.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ELENJE MARIA DE SENA BARGIELA
e Agravado
BANCO BMG SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator